Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Inexistência. Omissão. Existência.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado.
III. Razões De Decidir
3. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes.
4. Diante da omissão quanto a apreciação do pedido de limitação da penhora de bem indiviso impõe-se o parcial acolhimento do recurso.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso parcialmente acolhido.
Tese de julgamento: “1. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. 2. Diante da omissão identificada, impõe-se o parcial acolhimento dos embargos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.